Tribunal: TJPA
Processo: 0808709-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808709-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA EM SEDE DE 1º GRAU. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA APENAS E TÃO SOMENTE PARA DILATAR O PRAZO PARA O LANÇAMENTO DO EDITAL DO CONCURSO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Preenchimento dos requisitos necessários a antecipação da tutela. Probabilidade do direito comprovada diante da ilegalidade das contratações temporárias já que inexiste comprovação de que foram em caráter excepcional, urgente e necessário. Regra da obrigatoriedade do concurso público prevista no art. 37, inc. II, da CF.

2.

Dilatação do prazo para lançamento do edital. Prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Provimento parcial.

3.

Multa por descumprimento mantida por estar suscetível e compatível com a obrigação.

4.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para dilatar o prazo do recorrente para lançamento do edital do concurso

público para 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n.º
0808709-24.2023.8.14.0000

Agravante: MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ

Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Relator: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela (Processo n.º 0800713-72.2023.8.14.0097) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:

“Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e determino que o Município de Santa Bárbara do Pará se planeje e providencie o concurso público para provimento de cargos público em substituição aos cargos temporários e inconstitucionais, para tanto, determino:

a) Que o ente municipal lance, no prazo de 90 (noventa), lance o edital de concurso para o provimento de cargos públicos no poder executivo do município de Santa Bárbara;

b) Uma vez lançado o edital, que as provas ocorram no prazo máximo de 90 dias de sua divulgação;

c) Que a homologação dos resultados ocorra em prazo não superior a 90 dias após a realização das provas;

d) Que a nomeação dos candidatos aprovados ocorra em até 45 dias após a homologação do certame.

Em caso de descumprimento da decisão, incidirá multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (...)”.

O recorrente, em suas razões recursais, após síntese dos fatos, aduziu a necessidade de reforma da decisão agravada em razão de não estarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada por inexistirem provas de irregularidades nas contratações temporárias e em razão do Judiciário não poder intervir na Gestão do Poder Judiciário, bem como pela não comprovação do perigo da demora.

Argumenta violação ao art. 2º da lei n.º 8.437/92, em razão de não haver sua intimação antes da apreciação da liminar.

Pugna pela necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, o seu conhecimento e provimento.

Em decisão monocrática, a princípio, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 14580768).

O recorrente interpôs Agravo Interno e pedido de reconsideração em ids. 14756609 e 14929068.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões recursais em id. 15742710, pugnando pelo improvimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

Da mesma forma, o Ministério Público de 2º grau ratificando os termos da contraminuta, manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 16490844).

Em decisão monocrática de id. 15655538, deferi parcialmente o efeito pretendido apenas para dilatar o prazo para 180 (cento e oitenta) dias para que o recorrente lance edital para realização de concurso público, a contar da intimação da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento em sessão presencial.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presente os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a sua análise.

O cerne recursal refere-se a reforma da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência ao agravado, a fim de que seja revogada e/ou suspensa, ou alternativamente, seja determinado prazo para realização do concurso público, bem como suspensa ou minorada a multa aplicada em razão da complexidade da realização do certame determinada na decisão combatida.

Assim, é imprescindível constatar a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 e 995 do CPC, o que, analisando
detidamente o arcabouço probatório constante dos autos,
não vislumbro
, neste momento processual.

Nesse sentido,
não existe a comprovação do alegado aumento do número de servidores contratados temporariamente,
bem como
da ilegalidade das contratações refletidas na não excepcionalidade, urgência e necessidade,
ainda mais, diante da ausência de resposta do ofício expedido ao Tribunal de Constas dos Municípios do Estado do Pará com o fim de verificação da referida legalidade das contratações.

Destaco que, melhor refletindo sobre o caso, firmo o convencimento que é necessária uma análise mais detida dos fatos e provas que somente será permitida durante toda a instrução processual, pelo que considero prematura a manutenção da tutela antecipada concedida em sede de 1º grau.

Somando-se a isto, verifica-se que a tutela antecipada ora impugnada pelo agravante se confunde com mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92 e art. 1.059 do CPC. Vejamos:

“Lei 8.437/92

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.”

Cumpre-se destacar que a teor do §3º, do art. 1º da Lei 8.437/92 c/c art. 1º da Lei nº 9.494/97, não cabe a antecipação dos efeitos da tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, de forma que seria cabível sua relativização apenas
excepcionalmente
, como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional que justifique o seu deferimento, contemplando a preservação de direitos fundamentais, diretamente ligados à vida e à saúde, o que não é o caso dos autos.

A jurisprudência corrobora este entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 (ART. 1.022 DO NOVO CPC) NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE QUANTO AOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. ART. 273 DO CPC/1973. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do novo CPC).

2. O art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1.3.2007, p. 230). Na presente hipótese, contudo, não ficou demonstrada a irreversibilidade da medida.

3. A iterativa jurisprudência do STJ entende que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir "a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação", nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1615687/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)

Destaco que, em temas polêmicos como o analisado, a decisão judicial, em regra, deve se ater as finalidades a serem alcançadas, assim como determinar a Administração Pública que se apresente plano e ou meios adequados para alcançar o resultado, me vez de determinar medidas pontuais ou específicas como apresentada na decisão agravada.

Nesse sentido, cito o teor do Tema 698 do STF aplicável analogicamente ao caso em análise, senão vejamos:

“1. A intervenção do Poder Judiciária em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2.
A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.
RE 684612.

Da mesma forma, não constato o preenchimento do perigo de dano grave ou de difícil reparação ao caso. Na verdade, vislumbro-o de
forma reversa
, já que a determinação indicada pode trazer prejuízo ao funcionamento normal da municipalidade, diante do prazo determinado na decisão agravada ser extremamente curto para sua efetivação já que demanda elaboração, planejamento, execução, contratação de banca, dentre outros procedimentos necessários para a efetivação de um certame público.

Ante o exposto, revogo a decisão monocrática de id. 15655538,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO
para suspender a decisão agravada, diante do não preenchimento dos seus pressupostos necessários.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/04/2024